Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC. AUSÊNCIA DE TESE FIRMADA EM REPETITIVOS OU SÚMULA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais, indeferiu o pedido de tutela de evidência, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 311 do CPC, especialmente a inexistência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão liminar de tutela evidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 311, II, do CPC exige cumulativamente a prova documental das alegações e a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.
4. A ausência de precedente qualificado impede o enquadramento da hipótese no inciso II do art. 311 do CPC.
5. A mera comprovação documental dos fatos constitutivos do direito não supre a exigência legal de precedente vinculante para concessão liminar da tutela de evidência.
6. Inexistentes os requisitos legais, mostra-se inviável a concessão da tutela de evidência em caráter liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de evidência com fundamento no art. 311, II, do CPC exige, além de prova documental, a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.